Tribunal: STF
Processo: HC 262284
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo José Duncke e outro, em favor de Gustavo Esmeraldino Firmino, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 1.022.530/SC. (eDOC 8).



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de trafico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 6, p. 107-118)



    Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. (eDOC 4, p. 124-133)



    No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não foi conhecido pelo ministro relator. O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 8)



    Nesta Corte, reiteram a alegação de que estão ausentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.



    Apontam a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, pois “a maioria dos atos indicados como fundamentos da segregação cautelar remonta a períodos pretéritos.” (p. 12)



    Aduzem que o decreto prisional está fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito.



    Destacam que “não houve qualquer apreensão de drogas na posse de GUSTAVO ou que com ele se relacionem, ESTANDO AUSENTE a materialidade delitiva.” (p. 21)



    No mais, enfatizam as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.



    Pleiteiam, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos da fundamentação do ato coator:



    “No caso, o Juízo a quo decretou a prisão cautelar com os seguintes argumentos: 



    ‘Nessa diapasão, verifico estar preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal, pois aos crimes imputados aos representados Raquel Moraes Esmeraldino, Daiane Siqueira da Silva, Gustavo Esmeraldino Firmino, Eduardo Ferreira Américo, Rhuan Prá Lucas, Iuri Córdova Jacobsen, Auri Garcia Júnior, Alef Micael Santos de Almeida e Fabrício Borges Pereira são cominadas penas privativas de liberdade máximas que suplantam 4 (quatro) anos de reclusão. 



    A prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria em desfavor dos representados, ou seja, o fumus comissi delicti, são extraídos dos documentos que embasam a representação aportada no evento 1, em que se verificam conversas, transferências bancárias e fotos de drogas e apetrechos destinado à prática do tráfico, além dos relatórios de missão realizadas pelo agentes públicos. Lado outro, o periculum libertatis, quer dizer, a imprescindibilidade da segregação cautelar dos representados, no caso em apreço, revela-se realmente pela necessidade de garantia da ordem pública e pela imperatividade da medida para segurança da aplicação da Lei Penal, em face da existência de elementos concretos acostados aos autos que evidenciam a periculosidade e a potencialidade deles para tornarem a cometer outros ilícitos penais. 



    [...] 



    A representada Raquel Moraes Esmeraldino, mãe de Alan Chrystian Vernke e Gustavo Esmeraldino Firmino, é apontada como uma das líderes do grupo criminoso em questão. Além da autoridade policial ter identificado a representada como recebedora de valores do tráfico de drogas, também apurou que sua participação incluía negociações diretas de entorpecentes e a coordenação das operações do grupo. [...] O representado Gustavo Esmeraldino Firmino, filho de Raquel e irmão de Alan Chrystian Vernke, foi identificado como integrante ativo da associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, operando sob os codinomes “Chaves”, “CH” e “Chapolin”. Ele atuava principalmente no fornecimento de maconha e cocaína a traficantes de menor porte em Tubarão/SC e região. 



    [...] 



    Não obstante, foram identificadas transferências bancárias de Gustavo para Iuri “Coiote” e Auri Garcia Júnior, ambos ligados a Rhuan, realizadas tanto antes quanto depois da prisão de Alan (evento 1, REL_MISSAO_POLIC11, fls. 1-4). Ainda, foi verificado que Gustavo retomou visitas a Alan apenas após a prisão dos representados Rhuan e Iuri, indicando possível preocupação com desdobramentos investigativos. As movimentações financeiras entre os irmãos também são relevantes, porquanto entre 2021 e 2024 Gustavo transferiu R$ 33.123,00 a Alan que, por sua vez, lhe repassou R$ 6.920,00, inclusive enquanto foragido (evento 1, REL_MISSAO_POLIC11, fl. 5). Importante ressaltar que, em maio de 2022, Luiz Fernando da Costa Azevedo foi preso em flagrante, sendo identificadas em seu celular conversas com “Chaves”, número associado a Gustavo, nas quais este oferecia cocaína, encaminhava chave PIX e recebia pagamento em sua conta pessoal, a mesma utilizada para receber benefícios sociais e realizar pagamentos de despesas pessoais. Transações semelhantes se repetiram dias depois, envolvendo a venda de 100g de cocaína (evento 1, REL_MISSAO_POLIC11, fls. 6-16)." (eSTJ, fls. 264-269).’ (eDOC 8)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866).



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    No caso concreto, ao decretar a prisão preventiva, o magistrado de origem consignou que a materialidade delitiva e os indícios de autoria foram extraídos de “conversas, transferências bancárias e fotos de drogas e apetrechos destinado à prática do tráfico, além dos relatórios de missão realizadas pelo agentes públicos”. Além disso, apontou o paciente como integrante ativo do grupo criminoso, com atuação “no fornecimento de maconha e cocaína a traficantes de menor porte em Tubarão/SC e região” (eDOC 8, p. 3), a evidenciar a necessidade da prisão cautelar pelo risco de reiteração delitiva e como garantia da ordem pública.



     Registro que esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019. Além deles, cito ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e pelo registro de que todos os agentes envolvidos na prática criminosa ‘ostentam extensa folha de antecedentes criminais’. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 202.424 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021) (grifei).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 181.056 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020) (grifei).



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada”. (HC 130.90.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.3.2016) (grifei).



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, de igual modo o pedido não merece acolhimento. 



    Conforme registrei no HC 199.960 AgR/MG, de minha relatoria, julgado pela Segunda Turma (DJe 2.6.2021), “a contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública”. No mesmo sentido: HC 242511 ED-AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.08.2024; HC 239467 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 3.9.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 16.6.2024; HC 240456 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 3.6.2024.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente